Tribunal: TJBA
Processo: 0000692-54.2014.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000692-54.2014.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TRI STAR SUPERMERCADO LTDA

Advogado(s)
:
MILENA SPINASSE SCARPATI, THIAGO ELOI DE OLIVEIRA

APELADO: SIMONE FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GILDEMBERG DOS SANTOS COUTINHO, JOECELIA COUTINHO QUADROS

I R

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRESA. EMPREGADO. ATO. CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE. VERIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. VÍTIMA MENOR. PENSIONAMENTO MENSAL. POSSIBILIDADE SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – A obrigação de indenizar advém do dano ou do prejuízo sofrido pela vítima, da conduta ilícita do agente e do nexo causal entre esses elementos.

II – O artigo 932, inciso III, do Código Civil, estabelece responsabilidade civil objetiva que impõe a reparação pelo empregador ou fornecedor/prestador do serviço, independente de culpa, pelos danos causados a terceiros por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

III – Demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, bem como a inexistência de excludentes de responsabilidade, imperiosa é a condenação da empresa acionada a reparar o dano moral advindo de acidente de trânsito que vitimou, fatalmente, o filho menor da parte autora.

IV – O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, como estabelecido pelo magistrado precedente.

V – O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, nas famílias de baixa renda, caso dos autos, se presume que os filhos contribuem para o sustento de seus genitores, ainda que o falecido menor não trabalhasse na época dos fatos, de modo que o pensionamento mensal arbitrado em favor da Autora deve ser mantido.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0000692-54.2014.8.05.0111
, da Comarca de Itabela, em que figura como
Apelante
TRI STAR SUPERMERCADO LTDA. e como
Apelada
SIMONE FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA